Tribunal: TJSP
Processo: 1011151-89.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Apelações. Ação de obrigação de fazer. Sentença que julgou improcedente o mérito da demanda. Autor que, tempestiva e oportunamente, requereu a colheita do depoimento pessoal do réu. Meio de prova que tem escopo dúplice: confissão provocada e aclaramento de fatos. Julgamento do mérito sem o depoimento pessoal do réu. Impossibilidade. Necessidade de produção da prova requerida, haja vista as

Ementa:
Apelações. Ação de obrigação de fazer. Sentença que julgou improcedente o mérito da demanda. Autor que, tempestiva e oportunamente, requereu a colheita do depoimento pessoal do réu. Meio de prova que tem escopo dúplice: confissão provocada e aclaramento de fatos. Julgamento do mérito sem o depoimento pessoal do réu. Impossibilidade. Necessidade de produção da prova requerida, haja vista as finalidades de tal meio de prova. Cerceamento de defesa vislumbrado. Sentença anulada. Recurso do autor provido. Recurso do réu prejudicado.